Tribunal: TJES
Processo: 5006235-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006235-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
5006235-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO

EMBARGADO:
BANESTES SEGUROS S/A e OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou que os juros moratórios sobre os danos materiais incidam a partir da citação, conforme decidido na fase de conhecimento. O embargante alega contradição, omissão e erro de fato quanto à atualização da apólice, do capital segurado e ao pedido de liberação de valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão ao alterar os acessórios da condenação, configurando reformatio in pejus; (ii) verificar se há omissão ou erro de fato quanto à atualização da apólice e do capital segurado; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de liberação de valores incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4. Não há contradição, pois o colegiado apenas fixou os critérios de incidência de juros e correção monetária que restaram omissos na fase de conhecimento, não havendo
reformatio in pejus
.

5. Não se verifica omissão ou erro de fato quanto à atualização da apólice e do capital segurado, pois tais questões serão analisadas na instância de primeiro grau, evitando-se supressão de instância.

6. O pedido de liberação de valores incontroversos não foi indeferido na decisão agravada, o que indica que será apreciado em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau.

7. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

2. Não configura reformatio in pejus a reafirmação do critério de incidência de juros e correção monetária estabelecido na fase de conhecimento.

3. Questões que dependem de análise inicial pelo juízo de primeiro grau não devem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.693/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO
em face do acórdão (ID 9996853) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
BANESTES SEGUROS S/A e OUTRO
,
para reformar em parte o pronunciamento vergastado e determinar que, em relação aos danos materiais, os juros moratórios incidam a partir da citação, conforme determinado na fase de conhecimento.

Em suas razões recursais (ID 8337062), o embargante aduz a existência de contradição no julgado pois a modificação, de ofício, dos acessórios da condenação resultou em
reformatio in pejus
.

Alega a presença de contradição/erro de fato no que se refere à necessidade de manifestação acerca da atualização da apólice.

Sustenta que o
decisum
foi omisso em relação à atualização do capital segurado e quanto ao pedido de liberação de valores incontroversos e depositados voluntariamente por um dos executados.

Apesar de devidamente intimados, apenas
SINVAL DE PAULA BRAGA
apresentou contrarrazões (ID 12187501), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TÍTULO JUDICIAL QUE FOI PARCIALMENTE OMISSO EM RELAÇÃO FORMA DE ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que no cumprimento de sentença fixou a forma de atualização do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, fixar a forma de atualização do débito.
III. Razões de decidir
3. "O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023)” (...) Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). Por outro lado, não havendo menção expressa acerca do índice a ser aplicado no título judicial, é possível a fixação da taxa Selic durante o cumprimento de sentença. 4. Caso concreto em que na fase de cumprimento de sentença foi estabelecido, quanto aos danos materiais, que “os juros de mora devem fluir desde a data do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo”, enquanto o título judicial decidiu os materiais devem ser “devidamente corrigido a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação”. A modificação na fase de cumprimento de sentença acerca da forma da incidência dos juros moratórios expressamente fixado no título judicial viola à coisa julgada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte o pronunciamento vergastado e determinar que, em relação aos danos materiais, os juros moratórios incidam a partir da citação, conforme determinado no título judicial.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro de premissa ou contradição na referida manifestação judicial.

Restou devidamente explicitado que não havendo previsão expressa acerca do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao título judicial, é admissível a aplicação da taxa Selic na fase de cumprimento de sentença, desde que ausente determinação específica em sentido diverso, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Destaca-se, nesse sentido, que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios
, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal
” (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

No que se refere à alegada contradição/erro de fato acerca da atualização da apólice e do capital segurado, foi decidido que tais questões ainda serão submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau e que, promover seu exame de maneira inaugural nesta instância recursal poderia configurar indevida supressão de instância, em violação ao devido processo legal.

Impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na hipótese vertente, conforme acima exposto, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso do ente municipal.

Em continuidade, deve ser registrado que a mesma conclusão acerca da atualização do capital segurado e da apólice aplicam-se ao pedido de liberação de valores incontroversos, pois não houve o indeferimento do pedido na decisão vergastada, o que indica que serão posteriormente apreciados pelo julgador singular no momento adequado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2025 às 14:58:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56925915052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.